Tribunal: TJDFT
Processo: 0024098-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MATÉRIA ALEGADA APENAS EM APELAÇÃO NÃO ANALISADA. CORREÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRADOS HONORÁRIOS IGUALMENTE PROPORCIONAIS NA ORIGEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. OMISSÃO. EXISTENTE. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO APLICÁVEL APENAS À PARTE SUCUMBENTE. ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÕES E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Omissões existentes quanto ao pedido formulado pela apelante de redução do valor dos lucros cessantes e à matéria relativa à redistribuição dos ônus sucumbenciais que devem ser sanadas a fim de fazer integrar o acórdão a fundamentação relativa à admissibilidade parcial da apelação por inovação recursal no ponto relativo ao pedido de redução dos lucros cessantes e à análise do ônus da sucumbência decorrente do provimento parcial do apelo, inclusive com retificação da parte dispositiva e da ementa do acórdão embargado.
3. Caso concreto em que se mostra necessário também o esclarecimento de que somente à parte apelada será imposta a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissões e obscuridade. Acórdão integrado.